Tribunal: TJMT
Processo: 1039049-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039049-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (AGRAVANTE), JANICE DALLA LIBERA RODRIGUES - CPF: 582.429.530-15 (AGRAVANTE), JURACI MARIA DALLA LIBERA PEGORARO - CPF: 582.515.450-72 (AGRAVANTE), ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - CPF: 036.289.691-74 (ADVOGADO), EUCLIDES NARDINO - CPF: 138.139.439-68 (AGRAVADO), ALDECIR NARDINO - CPF: 147.999.449-91 (AGRAVADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), RAUL LUIZ SFREDDO - CPF: 302.456.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO - CPF: 063.533.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU OSVALDO RODRIGUES - CPF: 622.772.600-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI PEGORARO - CPF: 274.847.420-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, no âmbito de cumprimento provisório de sentença, visando à averbação do feito nas matrículas de imóveis e à determinação de depósito judicial de valores por terceiros envolvidos em suposta alienação fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a averbação do cumprimento provisório de sentença nas matrículas de imóveis, nos termos do art. 799, IX, do CPC; (
ii
) estabelecer se é possível determinar, em sede de tutela de urgência, o depósito judicial de valores por terceiros não integrantes da lide originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação premonitória no registro de imóveis, prevista no art. 799, IX, do CPC, tem natureza acautelatória, caráter informativo e visa conferir publicidade à existência da execução, resguardando direitos de terceiros de boa-fé e preservando a eficácia de eventual penhora futura.

A providência de averbação não acarreta constrição ou expropriação de bens e pode ser revertida sem prejuízo às partes, razão pela qual se mostra adequada como medida de urgência no presente contexto.

A determinação para que terceiros efetuem depósito judicial de parcelas referentes à suposta compra dos imóveis exige prévia instauração de incidente processual específico para apuração de eventual fraude ou simulação, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, o que inviabiliza tal medida no atual estágio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A averbação premonitória do cumprimento provisório de sentença nas matrículas de imóveis é cabível como medida acautelatória, nos termos do art. 799, IX, do CPC.

A determinação de depósito judicial por terceiros alheios à lide principal exige a instauração de incidente processual próprio, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 520 e 799, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 0548026-32.2023.8.13.0000, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câm. Cível, j. 07.06.2023, pub. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1039049-77.2025.8.11.0000.

CAIO MELLI ARISI
e Outros
X EUCLIDES NARDINO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CAIO MELLI ARISI
,

JANICE DALLA LIBERA RODRIGUES, JURACI MARIA DALLA LIBERA PEGORARO
com o fito de reformar a decisão que,
nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1023334-47.2025.8.11.0015
,
manejado em face de
EUCLIDES NARDINO
,
i
ndeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Para tanto,
os agravantes alegam que os agravados transferiram os únicos imóveis de seu acervo patrimonial (Matrículas Imobiliárias nº 75.919 e nº 75.920) para os descendentes do agravado Euclides
Nardino
, com o intuito de alegar situação de hipossuficiência e se esquivar do pagamento da dívida objeto do cumprimento de sentença.

Sustentam que as supostas vendas e compras realizadas entre os agravados e os filhos do primeiro agravado (Fernando
Nardino
e Marinez
Nardino
Lunardi) foram praticadas com o nítido propósito de causar danos irreparáveis aos exequentes, frustrando o recebimento dos valores aos quais têm direito.

Requerem, em sede de tutela de urgência recursal, a determinação de averbação do cumprimento provisório de sentença nas matrículas imobiliárias nº 75.919 e 75.920, ambas registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT, bem como a determinação para que os descendentes do agravado Euclides
Nardino
depositem em juízo os valores correspondentes às parcelas com vencimento em março de 2026, referentes à suposta compra dos imóveis descritos nas referidas matrículas.

Em decisão
liminar,
foi deferida parcialmente a tutela de urgência recursal para determinar a averbação do cumprimento provisório de sentença nas matrículas imobiliárias nº 75.919 e 75.920.

Os agravados apresentaram contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
se circunscreve
à
análise da
possibilidade de averbação do cumprimento provisório de sentença nas matrículas imobiliárias nº 75.919 e 75.920, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT, bem como à determinação para que os descendentes do agravado Euclides
Nardino
depositem em juízo os valores correspondentes às parcelas com vencimento em março de 2026, referentes à suposta compra dos imóveis descritos nas referidas matrículas.

Inicialmente, cumpre destacar que o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do CPC, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, observadas as particularidades previstas nos incisos I a IV do referido dispositivo legal.

No caso em análise, a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros e condenou os executados ao pagamento de custas e honorários advocatícios foi objeto de recurso de apelação, que foi julgado improcedente, estando pendente de julgamento recurso especial, conforme informado nas contrarrazões.

Quanto ao pedido de averbação do cumprimento provisório de sentença nas matrículas imobiliárias, verifico que tal medida encontra amparo no art. 799, IX, do CPC, que faculta ao exequente "
proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros
".

A averbação premonitória, como é conhecida, tem natureza acautelatória e visa dar publicidade à existência da execução, resguardando direitos de terceiros de boa-fé e preservando a eficácia de eventual futura penhora. Não se trata de ato de constrição ou expropriação, mas de mera publicidade da existência da execução.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - PUBLICIDADE PARA TERCEIROS DE BOA-FÉ. A averbação da existência da demanda no registro do imóvel possui natureza acautelatória e caráter meramente informativo, com o intuito de garantir a publicidade de processos de execução a terceiros de boa-fé e de prevenir fraudes. Dessa forma, é possível a determinação de averbação, com o objetivo de assegurar eventual resultado prático da pretensão deduzida em juízo.

(TJ-MG - AI: 05480263220238130000, Relator.: Des.

(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 07/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

Ademais, a averbação premonitória é providência que não causa prejuízo irreversível aos agravados, podendo ser revertida a qualquer tempo, caso necessário.

Por outro lado, quanto ao pedido de depósito judicial dos valores correspondentes às parcelas vincendas em março de 2026, entendo que, neste momento processual, não há elementos suficientes para determinar tal providência, que possui caráter mais gravoso e poderia afetar relações jurídicas entre terceiros que não integram a lide originária.

A determinação para que terceiros (descendentes do agravado Euclides
Nardino
) depositem em juízo valores referentes a negócios jurídicos dos quais participaram exigiria a instauração de incidente específico para discutir eventual fraude contra credores ou simulação, garantindo-lhes o contraditório e a ampla defesa, conforme bem pontuado na decisão
de origem
.

Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela de urgência recursal apenas para determinar a averbação do cumprimento provisório de sentença nas matrículas imobiliárias nº 75.919 e 75.920.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a decisão monocrática que determinou a averbação do cumprimento provisório de sentença (Processo nº 1023334-47.2025.8.11.0015) nas matrículas imobiliárias nº 75.919 e 75.920, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026